Tribunal: CARF
Processo: 19515.002899/2008-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADES.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de norma tributária.
NULIDADES. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO.
O auto de infração e a notificação de lançamento são atos administrativos hábeis à constituição do crédito tributário.
NULIDADE. ATO PRATICADO POR AUTORIDADE INCOMPETENTE. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE POR AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil é a autoridade administrativa competente para efetuar o lançamento do crédito tributário, no qual incluem eventuais penalidades.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO LANÇAMENTO.
A fase litigiosa se inicia com a impugnação tempestiva do lançamento. A fase do inquérito fiscal, que culmina com o lançamento devidamente notificado ao sujeito passivo, é fase inquisitória, não se lhe aplicando o contraditório.
FATO GERADOR. PROVAS.
Devidamente comprovada a ocorrência do fato gerador pela Autoridade Lançadora, cabe ao sujeito passivo afastar as provas constantes do lançamento mediante a apresentação de contra-provas, não sendo suficientes meras alegações.
JUROS. TAXA SELIC.
Incidem juros, calculados com base na taxa Selic, sobre os débitos tributários não pagos.
MULTA ISOLADA.
O descumprimento da obrigação acessória implica a incidência da multa estabelecida na legislação.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002899/2008-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.506 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
CENTRO EDUCACIONAL JOÃO PAULO I S/C LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADES.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
norma tributária.
NULIDADES. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR AUTO
DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO.
O auto de infração e a notificação de lançamento são atos administrativos
hábeis à constituição do crédito tributário.
NULIDADE. ATO PRATICADO POR AUTORIDADE INCOMPETENTE.
IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE POR AUDITOR-FISCAL DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL.
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil é a autoridade administrativa
competente para efetuar o lançamento do crédito tributário, no qual incluem
eventuais penalidades.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO LANÇAMENTO.
A fase litigiosa se inicia com a impugnação tempestiva do lançamento. A fase
do inquérito fiscal, que culmina com o lançamento devidamente notificado ao
sujeito passivo, é fase inquisitória, não se lhe aplicando o contraditório.
FATO GERADOR. PROVAS.
Devidamente comprovada a ocorrência do fato gerador pela Autoridade
Lançadora, cabe ao sujeito passivo afastar as provas constantes do lançamento
mediante a apresentação de contra-provas, não sendo suficientes meras
alegações.
JUROS. TAXA SELIC.
Incidem juros, calculados com base na taxa Selic, sobre os débitos tributários
não pagos.
MULTA ISOLADA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002899/2008-99
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.506 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002899/2008-99

O descumprimento da obrigação acessória implica a incidência da multa
estabelecida na legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidades nem das
alegações estranhas à lide, e na parte conhecida, rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória,
consistente em apresentar a Gfip em desacordo com as instruções legais. Especificamente, a
empresa informou na Gfip as remunerações de alguns segurados a maior (e-fl. 78).
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente (e-fl.
104).
Manejou-se recurso voluntário em que se arguiu:
a) a nulidade da notificação de lançamento por não ser instrumento hábil para
constituir o crédito tributário;
b) a nulidade do lançamento por ser ato praticado por autoridade incompetente,
porquanto o CTN não autoriza a Autoridade Fiscal aplicar penalidade, mas
apenas propô-la, cabendo essa função à Autoridade Julgadora;
c) a nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa porque a
autuação foi feita sem prévia anuência do contribuinte;
d) não houve inobservância do manual de orientação e regras para elaboração das
Gfip, pois os valores informados não foram nem a maior, nem menor, mas os
valores exatos das remunerações dos empregados;
e) a impossibilidade de aplicação da taxa Selic para cálculo dos juros;
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.506 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002899/2008-99

f) é ilegal a multa calculada como porcentagem do débito;
g) a multa é inconstitucional por afrontar o princípio da vedação ao confisco;
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço, exceto quanto às alegações de afronta à
Constituição Federal, por força da Súmula Carf no 2. Também não conheço das alegações
relacionadas a aferição indireta ou presunção porque não são matérias relacionadas ao presente
lançamento.
1
Das nulidades
Ao contrário do que afirmou o recorrente, a notificação de lançamento é
instrumento hábil para a constituição do crédito tributário, com estabelece o art. 11 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972. Ainda assim, no presente caso, o lançamento não se deu por
notificação de lançamento, mas por auto de infração (e-fl. 5) que, aliás, foi lavrado contendo
todas as exigências do art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972.
Quanto à questão da nulidade por aplicação da multa pela Autoridade Lançadora,
esclareça-se que, nos termos do art. 139 do Código Tributário Nacional – CTN, o crédito
tributário decorre da obrigação principal, que é o pagamento do tributo, e tem a mesma natureza
desta. Portanto, a multa vinculada integra o crédito tributário. No presente caso, trata-se de multa
por descumprimento de obrigação acessória que, por força do § 3o do art. 113 do CTN, tem a
respectiva penalidade convertida em obrigação principal.
O art. 142 do CTN estabelece que a constituição do crédito tributário é atribuição
inafastável da autoridade administrativa. No âmbito dos tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, a atribuição recai sobre Auditor-Fiscal da Receita Federal, como
determina a alínea a do inc. I do art. 6o da Lei no 10.593, de 6 de dezembro de 2002.
Ora, sendo, o crédito tributário, constituído pelo tributo e respectiva penalidade,
ou pela penalidade que se converte em obrigação principal, no caso de multas por
descumprimento de obrigações acessórias, não há qualquer fundamento a alegação do recorrente
de que a penalidade somente poderia ser aplicada pela autoridade julgadora, que, legalmente,
sequer tem essa atribuição.
Quanto à nulidade por cerceamento do direito de defesa porque o contribuinte não
teria sido notificado antes do lançamento, não é o que constato. A fase do inquérito fiscal é
inquisitória, não cabendo o contraditório, sendo certo que a fase litigiosa tem início com a
apresentação tempestiva da impugnação, como estabelece o art. 14 do Decreto no 70.235, de
1972.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.506 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002899/2008-99

Quanto à nulidade por não haver, a Autoridade Lançadora, discriminado os
dispositivos legais que sustentam o lançamento, não assiste razão ao recorrente. Os fundamentos
legais da infração estão objetivamente descritos no próprio auto de infração, de forma clara,
indicando o artigo, inciso e alínea de cada norma aplicável. Não vejo como isso poderia
prejudicar a defesa do recorrente.
Rejeito, pois, todas as preliminares de nulidade.
2
Da inocorrência do fato gerador da multa (erro na Gfip)
O lançamento decorreu de erro na informação da Gfip. Segundo a Autoridade
Lançadora, o contribuinte teria informado a maior os valores das remunerações de alguns
empregados (e-fl. 21), comparadas com as folhas de pagamento.
O recorrente alegou que não cometeu qualquer erro na apresentação das Gfip, pois
ali informou os valores das remunerações pagas aos empregados.
Não é o que apontam as provas dos autos. A Autoridade Lançadora anexou as
folhas de pagamento e Gfip para comprovar a discrepância de valores, mas o recorrente não
afastou essa prova, pois nada apresentou para refutar a acusação.
Reproduzo, pois, trecho do acórdão recorrido que assumo como minhas próprias
razões de decidir (e-fl. 109):
5.3. Conforme foi informado no Relatório Fiscal da Infração (fls. 72/73), a autuada
apresentou GFIP das competências 01/2004, 06/2004 e 12/2004, declarando, a maior,
alguns fatos geradores das contribuições previdenciárias, perfeitamente identificados na
Relação dos Segurados Empregados com Remuneração informada a maior em GFIP
(fls. 19), que discrimina, por segurado, o valor da remuneração constante em GFIP, em
folha de pagamento e a diferença apurada (GFIP x Folha).
5.4. Tal conduta está em desacordo com as formalidades estabelecidas pelo Manual de
Orientação da GFIP (aprovado pela Resolução INSS n° 637/98 e posteriores: Resolução
INSS/DC n° 19/2000, Resolução INSS/DC n° 63/2001, Instrução Normativa INSS/DC
n° 86/2003, IN INSS/DC n° 88/2003, IN INSS/DC n° 88/2003, IN INSS/DC 94/2003,
IN INSS/DC n° 107/2004, IN MPS/SRP n° 01/2004 e IN MPS/SRP 09/2005), restando
caracterizada a ocorrência da conduta típica prevista em lei, razão pela qual foi
lavrado o presente auto.
5.5. Ao contrário do que alega a impugnante e corroborando os dados constantes na
Relação dos Segurados Empregados com Remuneração informada a maior em GFIP
(fls. 19), a análise comparativa das cópias das folhas de pagamento dos empregados
(Anexo III de fls. 20/25) com os dados declarados pela empresa, em GFIP (Anexo IV de
fls. 26/57), demonstra, claramente, que a remuneração paga, devida ou creditada a
alguns segurados, foi declarada a maior.
5.6. A impugnante não anexou aos autos qualquer documento apto a comprovar a
correção da falta como, por exemplo, apresentação das GFIP's com a retificação da
remuneração dos segurados que foi declarada a maior e não requereu a relevação da
multa.
5.7. Conclui-se, portanto, que a autuação é procedente estando o enquadramento legal, a
tipicidade e a descrição dos fatos em perfeita consonância com os dispositivos que
regem a matéria.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.506 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002899/2008-99

3
Da taxa Selic
Quanto à incidência de juros com base na taxa Selic, invoco a Súmula Carf no 4,
segundo a qual os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários são devidos àquela taxa.
4
Da multa aplicada
A multa aplicada, ao contrário do que afirmou o recorrente, não é um percentual
do débito, mas um valor fixo decorrente da legislação. Reproduzo trecho do acórdão recorrido
que sintetiza a questão e o assumo como minhas razões (e-fl. 110):
5.8. Em decorrência da infração cometida foi aplicada multa no valor de R$ 1.254,89
(um mil, duzentos e cinqüenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), que está em
conformidade com o disposto no art. 283, caput e §3° do Regulam to da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, com valor mínimo atualizado pela Portaria
MPS/MF n° 77 de 11/03/08, consoante Relatório Fiscal da Aplicação da Multa de fls.
74.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidades nem das alegações estranhas à lide, rejeitar as preliminares e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital